Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO DESPACHO Em face da concordância do exequente com o valor impugnado (Id. 28090313), intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento voluntário do valor incontroverso. Publique-se. Intimem-se. Brasília,12 de agosto de 2021 14:03:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA